Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-14.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000674-14.2016.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS SILVA Advogado(s): MARCELO SILVA GUIMARAES APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. VESTIBULAR. FORMALIDADES. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DO PEDIDO. VÍCIO. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO. REFORMA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000674-14.2016.8.05.0211, de Riachão do Jacuípe, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador,